Tribunal: TJSP
Processo: 1015063-30.2023.8.26.0006
Classe: Apelação Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Sá Moreira de Oliveira
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-03-31
Data de publicação: 2025-04-01

Ementa:
AÇÃO DE EXIGIR CONTAS – Locação de loja em shopping center – Primeira fase da ação de exigir contas apenas verifica a obrigação de prestar ou não as contas – Ausente pedido genérico – Sem hipótese para a aplicação da parcela do princípio da boa-fé relacionada à vedação ao comportamento contraditório: 'supressio' – Obrigação de prestar as contas devidamente reconhecida – Procedência da

Ementa:
AÇÃO DE EXIGIR CONTAS – Locação de loja em shopping center – Primeira fase da ação de exigir contas apenas verifica a obrigação de prestar ou não as contas – Ausente pedido genérico – Sem hipótese para a aplicação da parcela do princípio da boa-fé relacionada à vedação ao comportamento contraditório: 'supressio' – Obrigação de prestar as contas devidamente reconhecida – Procedência da primeira fase da ação – Sentença reformada.

Apelação provida.